Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-30.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INTENTADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO FEITA EM NOME DE SUPOSTA SÓCIA NÃO INDICADA NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO SOCIETÁRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ e extinguiu o feito sem apreciação de mérito em face da requerida DANIELA DOS SANTOS, ao tempo em que julgou improcedentes o pedido de reparação de danos deduzido em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
II. Expõe a parte recorrente ter firmado negócio jurídico referente a prestação de serviços de equipamento estético com BICHARELLI GUIMARAES E SANTOS LTDA., a qual, para o pagamento, emitiu em 24/08/2020 o cheque acostado aos autos (ID 26402056), no valor de R$ 6.708,00 (seis mil, setecentos e oito reais). Aduz que, apresentado à compensação, o cheque foi devolvido pela “alínea 22”, que significa divergência/insuficiência de assinatura. Afirma que além do valor representado no cheque sofreu prejuízo material referente a lucros cessantes no valor de R$ 3.000,00, além de danos morais, estimados em R$ 2.000,00.
IIII. Ao examinar o caderno processual verifica-se que a ação não foi proposta em desfavor da pessoa natural DANIELA DOS SANTOS, mas em face da pessoa jurídica BICHARELLI GUIMARAES E SANTOS LTDA., inscrita no CNPJ 23.312.451/0001-60, conforme consta na Ordem de Serviço que retrata o negócio jurídico firmado com a parte recorrente (ID 26402055), bem como consta no cheque objeto da cobrança (ID 26402056). Nota-se que a emenda à inicial apresentada (ID 26403114) a parte recorrente não requereu a alteração do polo passivo.
IV. Não obstante não haver requerimento no sentido de alterar o polo passivo para direcionar a demanda contra a pessoa natural DANIELA DOS SANTOS, o mandado de citação foi expedido em nome desta (ID 26403120), provavelmente porque o CNPJ da pessoa jurídica demandada está vinculado ao nome da referida pessoa física, como se vê ao consultar os dados das partes no PJE. Assim, observa-se que a despeito do direcionamento do processo à pessoa jurídica BICHARELLI GUIMARAES E SANTOS LTDA., desde o início o processo formou-se em face de pessoa não indicada na inicial, como se vê do mandado de citação. Não se trata, portanto, de ilegitimidade passiva, uma vez que a parte demandada foi corretamente indicada pela parte autora/recorrente. Há, todavia, nulidade absoluta, pois apesar de haver indícios de que a pessoa citada está intimamente relacionada com a pessoa jurídica declinada na inicial, não se pode admitir como regular a citação realizada no presente feito. É provável que tenha ocorrido alteração contratual e inclusão de DANIELA DOS SANTOS no quadro societário (artigo 968, § 3o do Código Civil), pois a inscrição cadastral juntada aos autos apresenta o nome BICHARELLI GUIMARAES ESTETICA EIRELI (ID 26403136), enquanto no cheque objeto da cobrança consta BICHARELLI G E SANTOS LTDA. ME. (ID 26402056). Tudo isso, no entanto, deve ser esclarecido e documentado no processo, neste ou em outro que porventura a parte recorrente venha a propor, porém por ora o presente feito não tem condições de prosseguir em virtude da manifesta nulidade da citação (Código de Processo Civil, artigo 239).
V. Destarte, suscita-se de ofício a preliminar de nulidade da citação e declarar a nulidade da sentença, bem como de todos os atos processuais desde a citação, restando prejudicado o recurso da parte autora.
VI. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício e acolhida. Recurso prejudicado. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).